Tribunal: TJPA
Processo: 0000308-31.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000308-31.2012.8.14.0008

APELANTE: ALKERLLE DA CONCEICAO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL E ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples; (ii) avaliar se a conduta do réu é atípica por estar amparada em estado de necessidade; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simulação do porte de arma de fogo, mediante exibição de objeto que aparentava ser cabo de revólver, caracteriza grave ameaça e confirma a tipicidade do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto.

4. A palavra da vítima, quando coerente e firme, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, possui relevância probatória suficiente para embasar a condenação.

5. A alegação de estado de necessidade é incompatível com a prática de roubo mediante grave ameaça à pessoa, dada a desproporcionalidade entre os bens juridicamente tutelados.

6. A tese defensiva de atipicidade material, por ausência de comprovação de perigo atual e inevitável, não encontra respaldo na jurisprudência e nos elementos dos autos.

7. A pretensão de revisão da dosimetria da pena não pode ser conhecida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A simulação do porte de arma configura grave ameaça e afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto. 2. A alegação de estado de necessidade não se sustenta diante da prática de crime com grave ameaça à vítima. 3. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de pedido genérico de revisão de dosimetria da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; TJMS, ApCrim n. 0006394-41.2022.8.12.0002, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 29.01.2024; TJGO, ApCrim n. 5212798-49.2021.8.09.0134, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 31.01.2022; TJCE, ApCrim n. 0285447-92.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 19.10.2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 21.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alkerlle da Conceição Gonçalves apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 12362218, págs. 1/3).

O apelante pugna pela absolvição por atipicidade material, ao argumento que agiu em razão de estado de necessidade. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto simples, sustentando a fragilidade de provas de que houve a prática de ameaça com uso de arma, com o consequente reconhecimento da prescrição punitiva. Eventualmente, pugna pela reforma da dosimetria (ID 12362219).

O Ministério Público manifestou-se pela reforma da sentença (ID 12362220, págs. 1/4), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13795791).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto, com o consequente reconhecimento da prescrição punitiva, como pretende o recorrente.

Com efeito, o relato da vítima deixa claro que o réu exibiu uma arma que estava na cintura na ocasião em que subtraía os produtos e dinheiro, não remanescendo, assim, nenhuma dúvida acerca da caracterização do crime de roubo (art. 157 do CP).

A esse respeito, vejamos o relato da vítima em juízo, conforme consignado na sentença condenatória:

“A vítima Iraci Garcia de Souza relatou que trabalhava num comércio e que havia uma grade, que o réu pediu uns produtos como se fosse cliente, quando passou os produtos
, o réu mostrou a arma que estava na cintura
, que o réu fugiu com as mercadorias e levou o troco das mercadorias, que a polícia conseguiu prender porque o vizinho chamou, que polícia foi em diligência e encontrou o réu, que reconheceu o réu na ocasião, que o réu levantou a camisa, que aparentemente era um cabo de revolver (ID 12362218, págs. 1/3).

Em complemento, a testemunha José Nival declarou em Juízo o seguinte:

A testemunha José Nival que no comércio da família, um cidadão chegou no comércio para realizar a compra, e quando a vítima entregou as mercadorias o réu mostrou um cabo de revólver, que levou as mercadorias e o troco de cinquenta reais, que a vizinhança chamou a polícia, que quando o réu foi preso, presenciou a vítima reconhecendo o réu, que não estava no local e soube dos fatos pela esposa (ID 12362218, págs. 1/3).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça de que “o ato de simular o porte de arma de fogo caracteriza a grave ameaça inerente ao crime de roubo, impossibilitando a desclassificação para o crime de furto” (TJMS,
ApCrim. n. 0006394-41.2022.8.12.0002
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29.1.2024).

Ademais, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Destarte, rejeitado o pleito desclassificatório, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, ao argumento que agiu em razão de estado de necessidade, porquanto, “em se tratando de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, o bem de maior valoração a ser protegido é a incolumidade física da vítima, de modo que tal tese defensiva revela flagrante desproporcionalidade entre os bens juridicamente tutelados” (TJGO,
ApCrim. n. 5212798-49.2021.8.09.0134
, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 31.1.2022).

Além disso, “não se evidenciam presentes os requisitos para a configuração da mencionada excludente de antijuridicidade, porquanto não comprovado o suposto perigo atual em face de direito do réu/apelante nem que ele não pudesse suportar a pretensa ameaça sem praticar a ação efetivamente dirigida contra a vítima: de subtrair seus bens mediante grave ameaça” (TJCE,
ApCrim. n. 0285447-92.2021.8.06.0001
, Rel. Francisco Jaime Medeiros Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da reprimenda fixada, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025